Tribunal: TJDFT
Processo: 0725184-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725184-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA TOMIKO HAYASHI DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Diante da certidão de ID 37800938, cancele-se a distribuição deste agravo de instrumento. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora